Tribunal: TJMT
Processo: 0150971-24.2017.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AUTOR(A):

MINISTERIO PÚBLICO

REU(S):

MARCOS ANTONIO BERNARDINO
EDERZIO DE JESUS MENDES

Vistos, etc...
1. Conforme expressamente requerido pelo
dominus litis
à fl. 501,
HOMOLOGO
a desistência
da oitiva da testemunha de acusação Edvaldo Amaral da Silva.
2. Diante da certidão de fl. 497 apontando a não localização da testemunha de defesa Eliane Regina Neves Souza,
intime-se o

réu

Edérzio de Jesus Mendes
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o endereço atualizado e o telefone celular da referida testemunha, inclusive mediante a juntada do respectivo comprovante de residência, ou proceder à sua substituição com as mesmas cautelas acima declinadas,
sob pena de indeferimento dessa prova testemunhal
.
3. No mais, aguarde-se o cumprimento e a devolução da carta rogatória expedida.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.
Des.
Gilberto Giraldelli
Relator